Tribunal: TJDFT
Processo: 0733771-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733771-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RICARDO DE CASTRO PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo requerido/apelante, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face da r. sentença ID n. 55062484, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, a fim de determinar ao réu que cesse os descontos realizados na conta bancária de titularidade do autor com a finalidade de pagamento dos empréstimos bancários descritos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e condenar a parte requerida ao ressarcimento das parcelas descontadas da conta corrente do autor, a partir de 27/07/2023, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, acrescida de correção monetária desde o desembolso e de juros moratórios a contar da citação. Nas contrarrazões apresentadas, foi alegada, preliminarmente, a intempestividade do apelo. Em resposta, a parte apelante informou que o banco autor somente tomou ciência da decisão em 26/11/2023, estando o recurso tempestivo. É o relatório. Decido. Verifica-se nos autos, conforme certificado no ID n. 55062485, que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe na data de 14/11/2023. Considerando que no dia 15/11/2023 é feriado, portanto, sua data de publicação é 16/11/2023. Com isso, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso de apelação iniciou sua contagem no dia 17/11/2023, alcançando seu prazo fatal em 07/12/2023. Cumpre ressaltar que, nos termos dos artigos 270 e 272, do Código de Processo Civil, as intimações realizam-se, preferencialmente, por meio eletrônico. Demais disso, o Provimento n. 12 de 2017 da Corregedoria de Justiça deste eg. TJDFT, estabeleceu, no artigo 60, caput, a respeito do processo judicial eletrônico, nos seguintes moldes: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior a publicação.” Na mesma esteira, o artigo 4o da Lei no 11.419/2006 dispõe que: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sitio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, a exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Sendo assim, nota-se que a intimação eletrônica realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico deve prevalecer em detrimento das demais modalidades de intimação. Dessa forma, tendo o recurso sido interposto no dia 15/12/2023, apresentam-se o apelo intempestivo, eis que seu prazo fatal era dia 07/12/2023. Diante disso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, tendo em vista que manifestamente intempestiva. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2025 14:39:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora